Tribunal: TJDFT
Processo: 0701248-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701248-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISVA MAIA DIAS BRAGA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 52714008, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 03a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora